Tribunal: TJES
Processo: 5001459-50.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001459-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY DA COSTA DE PAULO
COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY DA COSTA DE PAUL
O

contra suposto ato coator do Juízo da 2º Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000012-91.2023.8.08.0007.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, do excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial.

Aponta, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial no que tange ao suposto não cumprimento de determinadas formalidades processuais.

O pedido liminar foi indeferido (id. 4314528).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 4366985).

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id. 4390270).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

2 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutora

*

A SRA. ADVOGADA NATALIA DOS SANTOS:-

Obrigada, Excelência.

Boa tarde a todos!

Cumprimento o ilustríssimo Procurador de Justiça, os nobres Colegas Advogados presentes, os Serventuários da Justiça; também cumprimento o nobre relator do habeas corpus aqui impetrado, Doutor Pedro, e os demais Eminentes Desembargadores que compõem esta ilustríssima Câmara.

Já adentrando diretamente aos fatos e ao que me traz a esta Câmara Criminal, trata-se de um habeas corpus impetrado em favor do paciente Wesley da Costa de Paulo, tendo como autoridade coatora a Segunda Vara de Baixo Guandu.

O paciente foi denunciado por crime de homicídio consumado contra a vítima Igor e homicídio tentado contra a vítima Kamila na data do dia 27 de dezembro de 2022.

Foi expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente e ele encontra-se acautelado desde o dia 18 de janeiro do corrente ano.

Aduz a denúncia que o paciente seria mandante do referido crime.

Toda a trama foi narrada em esfera policial pela vítima parcial Kamila, também informante.

Kamila narra o seguinte, Excelências: que pode visualizar, ali na cena do crime, o rosto dos executores, e eles seriam as pessoas de Natã, que é o menor de idade, e Alcides, que é o maior de idade.

Também ficou sabendo, pelo que consta, que quem teria dado fuga aos executores seria o nacional de nome Thyerlis, juntamente com sua esposa Mikaely. E esses dois últimos teriam arquitetado todo o crime. Porém, o mandante do referido crime seria o paciente ora Wesley. Isso foi o suficiente para que fosse expedido o mandado de prisão contra o paciente.

Em sequência, a segunda testemunha a ser ouvida foi a nacional Jenifer.

Jenifer, por sua vez, era cunhada da vítima fatal do referido crime, do Igor.

Jenifer se limitou a dizer em sede policial apenas o que teria ouvido dizer de Kamila.

Kamila, vítima parcial, chamou ela para conversar por meio de aplicativo de mensagem no WhatsApp e ali elas trocaram mensagens no que diz respeito ao crime.

Kamila falou para ela justamente o que havia falado na Delegacia, que já até citei. E isso foi exatamente o que Jenifer replicou lá em sede policial.

A principal questão no que diz respeito ao que Kamila teria falado em decorrência do paciente, ou seja, qual motivo, o porquê que ele teria participação, se limita em apenas duas linhas de um depoimento de quatro laudas.

Peço vênia para ler.

Kamila falou o seguinte: que acredita que a morte de Igor deveu-se ao fato de ter rompido com o Chico, que reside no Alto Guandu e, com certeza, este foi o mandante do crime. Chico era como chamavam o paciente. E por este motivo, o paciente encontra-se acautelado há quase 05 meses.

Posteriormente, na data do dia 31 de março do corrente ano, inclusive a data que aconteceu a audiência de representação do menor de idade, Natã, como o menor tem um procedimento mais célere, o procedimento dele aconteceu antes mesmo de acontecer a audiência dos autos originais.

Nessa audiência foram ouvidos o menor Natã, supostamente um dos executores, foram ouvidos também Kamila, informante e vítima parcial, Jenifer, que também havia sido ouvida em sede policial, o irmão e a mãe de Kamila e também a esposa de um dos envolvidos, Mikaely, que também foi denunciada.

Essa audiência é interessante, Excelências, por quê?

O Natã negou os fatos, falou que ele nada tem a ver. Já Kamila, essa parte que é importante, Kamila falou em sede judicial que não tem certeza de que o paciente é o mandante desse crime, ela supõe, ela acha que pode ser ele, mas que ela não tem certeza. Inclusive ela cita que ouviu dizer que esse crime havia sido por vingança e se for por vingança ele nada teria a ver. Mas, mesmo assim, ele encontra-se acautelado há quase cinco meses.

Jenifer também foi ouvida nessa audiência; Jennifer repetiu que havia falado em sede policial, sustentando que: o que eu falei lá foi o que Kamila me falou, porque eu não ouvi nada de outras pessoas e também nem vi nada. Jenifer ainda acrescenta, eu tenho certeza de que Wesley não tem participação, ora paciente. Eles, Wesley e a vítima fatal, eram amigos de infância, na verdade eles eram mais que amigos, eles tinham uma relação familiar porque a mãe da vítima fatal foi quem criou os dois. Então, para além da amizade, eles tinham uma relação de irmandade e por isso a própria cunhada acredita, pode dar certeza de que o paciente não tem nada a ver com esse crime.

As demais testemunhas ali ouvidas nada puderam dizer ou nada puderam precisar que justificasse ou que desse a entender que o Wesley teria participação; nem viram e também não ouviram nada.

O único elemento de prova nestes autos, que hoje mantém o paciente acautelado, é uma testemunha, perdão, uma informante e vítima parcial que aduziu na polícia que ele seria o mandante, mas em sede judicial, em contrapartida, disse achar que foi ele, disse achar que ele pode ter sido o mandante, é uma suposição.

Essa audiência aconteceu nos autos de apresentação do menor, de representação do menor de idade.

A defesa solicitou ao Magistrado, que é o mesmo inclusive, o mesmo Magistrado de Baixo Guandu, da Vara da Infância, é o da Segunda Vara, onde tramita tanto os autos da infância quanto os autos originários, solicitou prova emprestada para que a audiência do menor fosse juntada nos autos originários, e assim foi feito.

A data da publicação dessa decisão que ele autoriza a juntada dessa prova emprestada saiu exatamente no dia, um dia depois, na verdade, que teve uma sessão aqui nesta Câmara e que, inclusive, esse processo estava em pauta. Então, a defesa veio aqui e pediu adiamento para que desse tempo de juntar essa referida prova nos autos deste habeas corpus para que Vossas Excelências pudessem deliberar juntamente com essa prova.

Com essa prova nos autos, a defesa vem à presença de Vossas Excelências pedir a liberdade do paciente.

Sabe a defesa, como bem registrou aqui Doutor Mário, que não é o momento de se analisar questão meritória, mas é evidente a ilegalidade de manter um paciente preso por achismo.

Sabe-se lá quanto tempo a mais essa prisão vai durar, já que só ele está preso, dentre quatro corréus, só ele está preso; os demais estão foragidos e a esposa de um deles encontra-se em liberdade.

Até a presente data, o paciente sequer foi apresentado à autoridade judicial numa audiência de custódia.

Sabemos que já há precedentes no STF no tocante a isso.

Independente da modalidade de prisão, deve o flagrado, o acusado, o réu, ser posto perante a autoridade judicial.

O paciente sequer teve essa oportunidade.

A fundamentação do decreto prisional, Excelências, tanto a do decreto quanto a da manutenção, pois a defesa também requereu, com base na prova emprestada, uma revogação de prisão, ela é inidônea, com perdão.

O Magistrado suscita que não poria ele em liberdade, porque ele responde a três outros processos, inclusive de tráfico de drogas. Mas o processo que ele suscita, o paciente não responde por tráfico de drogas. Há um processo em trâmite, mas é por posse de arma de fogo e não por tráfico de drogas.

Os outros dois que ele cita na decisão, são processos que já tiveram a pretensão executória prescrita. Mas, além disso, era um processo também por posse e uso de material entorpecente.

É assim que se manifesta a defesa, Excelência.

Acreditando no senso elevado de justiça desta Câmara Criminal, a defesa requer a liberdade do paciente, com os fundamentos aqui descritos.

A prova emprestada também está nos autos, através de um link que está acostado no Google Drive, mas também há trechos dessa audiência de pontos importantes recortados no PJE.

Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora, como sempre procedo, no caso de sustentação, peço o retorno dos autos para

análise das anotações feitas durante a sustentação e da própria sustentação.

*

A SRA. ADVOGADA NATALIA DOS SANTOS:-

Obrigada, Excelência.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 28/06/2023

DATA DA SESSÃO: 28/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos

autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY DA COSTA DE PAULA,
contra suposto ato coator do Juízo da 2º Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000012-91.2023.8.08.0007.

O paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio consumado, em relação à vítima Igor de Oliveira Gonçalves e homicídio na forma tentada em face da vítima Kamila de Oliveira Netsel.

Em abordagem inicial, a defesa sustenta que a ilegalidade combatida deriva de excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial, uma vez que o paciente foi preso preventivamente e, mais de 27 dias depois, o referido procedimento administrativo carecia de conclusão.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme informações prestadas pela douta autoridade apontada como coatora, o Inquérito Policial nº 405/2022 foi concluído e distribuído sob o número 0000112-46.2023.8.08.0007.

O juízo originário apontou, ainda, que o ilustre representante do Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus.

Sendo assim, conforme pacífica jurisprudência do colendo Tribuna da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOROSIDADE JUSTIFICADA. PRAZO IMPRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. In casu, revela-se totalmente prematura a interrupção das investigações, na medida em que o inquérito policial foi instaurado para a completa elucidação dos fatos.

Não é razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não restou constatado na espécie.

6. Conquanto a Constituição da República consagre a garantia da duração razoável do processo, o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial somente poderá ser reconhecido caso venha a ser demonstrado que as investigações se prolongam de forma desarrazoada, sem que a complexidade dos fatos sob apuração justifiquem tal morosidade.

[...]

9. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para que o inquérito seja concluído em até 120 (cento e vinte) dias.

(AgRg no RHC n. 170.531/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Logo, ao menos no que tange à alegação de excesso de prazo, entendo inexistir ilegalidade a ser sanada.

Mais adiante, no que tange à manutenção da prisão preventiva, novamente entendo que não assiste razão à defesa.

Considerando os elementos dos quais disponho, entendo que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente devido à gravidade concreta da conduta em análise.

Quanto à fundamentação do decreto prisional, foram apontados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Desta forma, está devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO.

1. Em relação às nulidades apontadas, respectivas questões não foram debatidas pelo Tribunal local no aresto de fls. 1.216-1.220, que somente aferiu a validade da prisão preventiva, o que inviabiliza a análise nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

[...]

4. A custódia cautelar é necessária quando consta no decreto prisional fundamentação em elementos probatórios que indicam a gravidade concreta da conduta delitiva, haja vista a periculosidade do paciente, pois tentou matar as vítimas, impelido por fútil motivo, por terem elas discutido com aquele sobre "furar fila", e, por isso, o agente perseguiu as vítimas e iniciou disparos de sua arma de fogo, com numeração suprimida, em direção ao veículo no qual estavam as quatro vítimas, com o fito de eliminar suas vidas.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 764.333/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ademais, constatei que a autoridade policial requereu a segregação cautelar do paciente e dos demais corréus, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

A defesa, quando de sua sustentação oral, afirma que a prisão preventiva foi requisitada com base em um único depoimento, que aponta o paciente como mandante do crime em apuração.

Após detida análise dos autos e diante da gravidade dos fatos em apuração, entendo que existem indícios relevantes da autoria por parte de Wesley.

Ainda, a análise acerca da inocência ou não do paciente, é matéria afeta ao mérito da demanda principal, e requer dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade do recolhimento cautelar, uma vez cumpridos todos os requisitos formais e devidamente fundamentado o decreto prisional.

Nesse sentido, à luz do que foi apresentado, entendo temerária a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão preventiva dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO|:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001459-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DA COSTA DE PAULO
COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY DA COSTA DE PAULA,
contra suposto ato coator do Juízo da 2º Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000012-91.2023.8.08.0007.

O paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio consumado, em relação à vítima Igor de Oliveira Gonçalves e homicídio na forma tentada em face da vítima Kamila de Oliveira Netsel.

Em abordagem inicial, a defesa sustenta que a ilegalidade combatida deriva de excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial, uma vez que o paciente foi preso preventivamente e, mais de 27 dias depois, o referido procedimento administrativo carecia de conclusão.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme informações prestadas pela douta autoridade apontada como coatora, o Inquérito Policial nº 405/2022 foi concluído e distribuído sob o número 0000112-46.2023.8.08.0007.

O juízo originário apontou, ainda, que o ilustre representante do Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus.

Sendo assim, conforme pacífica jurisprudência do colendo Tribuna da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOROSIDADE JUSTIFICADA. PRAZO IMPRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. In casu, revela-se totalmente prematura a interrupção das investigações, na medida em que o inquérito policial foi instaurado para a completa elucidação dos fatos.
Não é razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não restou constatado na espécie.

6. Conquanto a Constituição da República consagre a garantia da duração razoável do processo, o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial somente poderá ser reconhecido caso venha a ser demonstrado que as investigações se prolongam de forma desarrazoada, sem que a complexidade dos fatos sob apuração justifiquem tal morosidade.

[...]

9. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para que o inquérito seja concluído em até 120 (cento e vinte) dias.

(AgRg no RHC n. 170.531/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Logo, ao menos no que tange à alegação de excesso de prazo, entendo inexistir ilegalidade a ser sanada.

Mais adiante, no que tange à manutenção da prisão preventiva, novamente entendo que não assiste razão à defesa.

Considerando os elementos dos quais disponho, entendo que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente devido à gravidade concreta da conduta em análise.

Quanto à fundamentação do decreto prisional, foram apontados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Desta forma, está devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO.

1. Em relação às nulidades apontadas, respectivas questões não foram debatidas pelo Tribunal local no aresto de fls. 1.216-1.220, que somente aferiu a validade da prisão preventiva, o que inviabiliza a análise nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

[...]

4. A custódia cautelar é necessária quando consta no decreto prisional fundamentação em elementos probatórios que indicam a gravidade concreta da conduta delitiva, haja vista a periculosidade do paciente, pois tentou matar as vítimas, impelido por fútil motivo, por terem elas discutido com aquele sobre "furar fila", e, por isso, o agente perseguiu as vítimas e iniciou disparos de sua arma de fogo, com numeração suprimida, em direção ao veículo no qual estavam as quatro vítimas, com o fito de eliminar suas vidas.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 764.333/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ademais, constatei que a autoridade policial requereu a segregação cautelar do paciente e dos demais corréus, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

A defesa, quando de sua sustentação oral, afirma que a prisão preventiva foi requisitada com base em um único depoimento, que aponta o paciente como mandante do crime em apuração.

Após detida análise dos autos e diante da gravidade dos fatos em apuração, entendo que existem indícios relevantes da autoria por parte de Wesley.

Ainda, a análise acerca da inocência ou não do paciente, é matéria afeta ao mérito da demanda principal, e requer dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade do recolhimento cautelar, uma vez cumpridos todos os requisitos formais e devidamente fundamentado o decreto prisional.

Nesse sentido, à luz do que foi apresentado, entendo temerária a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão preventiva dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.